Tribunal: TJMT
Processo: 0020467-95.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020467-95.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 057.367.411-64 (APELANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA - CPF: 047.670.481-25 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ADELINO RIBEIRO TAQUES - CPF: 452.835.911-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –

(ART. 121, § 2°, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO IDÔNEO – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO

– IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO ADEQUADA AO CASO

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário à determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

“(...) Para a Jurisprudência deste Superior Tribunal, em relação à dosimetria, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior (AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019). (...) (STJ – HC: 536376 ES 2019/0292310-6).

“(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou princípios da proporcionalidade. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, deve ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. 4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). (...) (STJ – HC: 615608 PB 2020/0251999-6)”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020467-95.2017.8.11.0042

APELANTE: LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que,
atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou os apelantes:

- Luis Felipe Nascimento da Silva à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, disposto no do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

- Paulo Henrique Costa da Silva à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, disposto no do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...) constam dos referidos autos que, no dia 06 de outubro de 2016, por voltas das 12 horas, em uma área de vegetação do Bairro Jardim Buriti, nesta Capital, LUIZ FELIPE NASCIMENTO DA SILVA vulgo “PORCÃO” e PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA vulgo “PAULO PRETO” e o adolescente PAULO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo torpe, meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Adelino Ribeiro Taques.

Apurou-se que a vítima possuía uma dívida de drogas e devia certa quantidade em dinheiro aos denunciados, tendo consequentemente estes na companhia de terceiros no mês de fevereiro do ano de 2016, invadido a residência do ofendido munidos de fogo com intenção de receber o referido débito.

Por conseguinte, reviraram a moradia a fim de encontrar dinheiro, não logrando êxito, decidiram levar um “tanquinho” de Iraídes esposa da vítima, empreendendo fuga do local proferindo ameaças de morte caso “dessem parte deles para polícia”.

No dia e hora dos fatos, a vítima saiu de sua residência informando a sua esposa que iria comprar um lanche e uma carteira de cigarro.

Ato contínuo, no momento em que Adelino passava por uma rua em frente a área verde do bairro Jardim Buriti, Luiz Felipe e Paulo e o adolescente Paulinho, com o fito de vingar o não pagamento da dívida o abordara, iniciando uma sessão de espancamento, com objetos contundentes, causando-lhe sofrimento desnecessário, que ensejou a sua morte nos termos do laudo pericial de fls. 46/52.

O delito fora perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que fora agredida por três pessoas simultaneamente, não tendo chance de defesa.

O meio cruel caracterizou-se pela descrição das lesões, uma vez que a vítima fora atingida por inúmeros golpes típicos de “pancadas” provocadas por instrumentos contundentes na região da cabeça, imputando-lhe um sofrimento descomunal.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA e Paulo HENRIQUE COSTA DA SILVA como incursos no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c as implicações da Lei no. 8.072/1990 (...)”
(sic do id. 108443565).

Ao fim da fase instrutória, os apelantes foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (108443579 – pág. 60). O Recurso em Sentido Estrito interposto foi, à unanimidade, desprovido por esta Câmara Criminal (id. 108443983).

Submetido ao Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença manifestou-se pela condenação dos apelantes nos exatos termos da decisão de pronúncia, ocasião em que foi aplicada a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado ao apelante Luis Felipe Nascimento da Silva e 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado ao apelante Paulo Henrique Costa da Silva, consoante sentença exarada pela magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira (id.108444047).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pretende seja o apelante Luis Felipe Nascimento da Silva submetido a novo julgamento, asseverando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base dos apelantes Luis Felipe Nascimento e Paulo Henrique Costa da Silva, para que sejam fixadas no mínimo legal
.

Prequestiona, para efeito de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores (STJ e STF), a violação ao art. 155 do CPP, ante a suposta condenação equivocada pelo Conselho de Sentença, que seria contrária à prova dos autos, em relação ao apelante Luis Felipe Nascimento da Silva, por supostamente não existir provas

de autoria, e também a violação aos princípios constitucionais da motivação das decisões, inciso IX do art. 93 da CF, do devido processo legal formal e material, incisos LIV do art. 5o da CF, da individualização da pena, inciso XLVI do art. 5o, além dos art. 59, 67 e 68 do Código Penal (id.108444060).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da apelação defensiva, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (id. 108444063).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo não provimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida (id.111531990
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA, PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Aduz a defesa que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, sendo impositivo que o apelante
Luis Felipe Nascimento da Silva seja submetido a novo julgamento.

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
[1]
.

Aliás, Espínola Filho afirmava não restar dúvida de que, para se anular o
veredicto,
era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[2]
.

No caso em apreço, no entanto, ao contrário do que é manifestado pela defesa, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular, sobretudo porque a decisão alcançada está fundada em elementos probatórios constantes nos autos.

A materialidade do delito esta comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 2016.321296 – pág. 07), Laudo Pericial/Necropsia 1.9067.1.2016.94237-01 (id. 108443569 – pág. 47) e Relatório Policial (id.108443570 – pág. 85).

A autoria delitiva, da mesma forma, é amparada por elementos probatórios.

Em sede inquisitorial, a senhora Iraídes Ribeiro Maia (convivente da vítima) afirmou que dias antes do crime, os apelantes invadiram a casa onde ela residia com a vítima, procurando dinheiro e os ameaçaram de morte caso acionassem a polícia, descrevendo assim que:

“(...)
Que é convivente da vítima Adelino Ribeiro Taques há cerca de 43 anos, todavia o casal não teve filho; QUE não sabe dizer se o marido era usuário de drogas, pois alega que nunca o viu fazendo uso de entorpecentes ou qualquer tipo de indício; QUE Adelino trabalhava como autônomo; QUE no mês de fevereiro deste ano; não se recordando a data, estava em casa com o marido, quando a pessoa conhecida como ‘Porcão’, morador de um bairro próximo, invadiu a residência na companhia de outros indivíduos, alguns menores de idade, dizendo que queriam dinheiro, pois achavam que a vítima tinha recebido; QUE a declarante conhecia ‘Porcão’ de vista do bairro e ele tinha a fama de ser envolvido com crimes; QUE dentre os indivíduos que entraram na casa da declarante, estava Paulo, morador próximo da casa de ‘Porcão’; QUE ‘Porcão’ estava armado com uma garrucha e apontava para o casal, ameaçando atirar; QUE eles reviraram a casa procurando dinheiro e por não encontrarem, levaram um tanquinho da declarante; QUE ‘Porcão’ disse que se dessem parte dele para a polícia, iria mata-los; QUE nessa oportunidade a declarante somente chamou a polícia militar pelo número 190, todavia não registrou o boletim de ocorrência desse fato; QUE ultimamente o marido estava muito nervoso, todavia não comentou se estava recebendo ameaças de morte; QUE no dia 05/10/2016, por volta da meia-noite, Adelino saiu sozinho dizendo que iria comprar um lanche e uma carteira de cigarros; QUE era costuma a vítima sair à noite, mas logo retornava para casa; QUE pegou no sono e acordou por volta das 02:00h do dia 06/10/2016 e que deu falta do marido na cama; QUE levantou-se e viu que ele não estava na casa e a porta da frente estava encostada; QUE tomou coragem e foi até o carrinho de lanches, onde o marido disse que iria, mas estava tudo fechado e a rua deserta; QUE voltou para casa e que por volta das 05:00 saiu sozinha e foi até a UPA Morada do Ouro para ver se ele havia sido socorrido e levado para lá; QUE não encontrou Adelino no local e que partiu para o Cisc Planalto, onde também não teve sucesso em encontrá-lo; QUE voltou para casa e por volta das 09:00 h foi ao mercado comprar açúcar e no caminho encontrou um vizinho, dono de um salão, o qual disseque haviam encontrado o corpo de Adelino na área verde do bairro; QUE esse cabeleireiro ficou sabendo através de um outro rapaz, todavia a declarante não sabe quem é esse rapaz; QUE então desesperou-se e ligou para as filhas da vítima para ajudarem a procurar o corpo; QUE a família chegou ao local e passou a procurar, sendo que depois de uma hora, localizaram o corpo; QUE passou mal e teve que ser levada para casa; QUE ouviu no local que os autores do crime seriam ‘Porcão’, Paulo ‘Branco’ e Paulo ‘Preto’, todos moradores próximos de ‘Porcão’ e que os mesmos usavam tornozeleira eletrônica; QUE acredita que o motivo do crime foi porque a declarante chamou a polícia no dia em que sofreu o assalto em sua casa; QUE não sabe dizer qual instrumento foi usado na morte de Adelino; QUE apresentada uma fotografia exibida pelos investigadores deste cartório, a declarante reconhece o primeiro indivíduo como a pessoa que conhece como ‘Porcão’ e o segundo como Paulo, os quais entraram na casa da declarante e realizaram o
assalto no início deste ano; QUE além do que declinou, não tem ouvido mais comentários sobre o fato (...)”
(sic id.108443568 – pág.28)

Em sede judicial, a testemunha Iraídes reafirmou as declarações prestadas em sede policial. Narrou que os apelantes assaltaram sua casa e em razão de ter chamado a polícia, ela e a vítima Adelino passaram a ser ameaçados pelos apelantes. Descreveu que no dia dos fatos notou que seu esposo havia saído de casa e resolveu procura-lo não obtendo êxito em encontra-lo. Saiu de casa pela manhã e foi informada por um vizinho que o corpo da vítima Adelino foi visto no mato. Chamou assim as filhas da vítima e passaram a procurar o corpo, que foi encontrado no matagal próximo à casa de ‘Porcão’ (
relatório de mídia audiovisual id. 108443586).

Por sua vez, a testemunha Gécica Loyane Ribeiro Taques, sobrinha e filha de criação da vítima, em juízo, pormenorizou que:

“(...) Meu pai era usuário de drogas né, mas graças a Deus soube criar gente muito bem ...assim, ele era usuário, mas não era aquele usuário que matava os outros, que roubava os outros, que machucava os outros, não, tanto que você pode ver a criação que nós temos. Já tava na velhice, com sessenta e poucos anos e aí teve um fato um dia que ele foi lá na minha casa e falou para mim que ele tava devendo Porcão uma droga. E aí eu fui lá na casa do Porcão, bati lá, não sabia nem onde que era, cheguei lá nesse local na casa dele, que foi na mesma casa que eu e os policiais civis que estavam junto com a gente tirando foto do local do crime, sangue na porta da casa dele, do Porcão, que tinha sangue, pode olharem algum lugar deve tá escrito que tinha sangue dele (da vítima) na porta. E aí eu cheguei nesse local, chamei, eu não sabia quem era e ai uma menina me atendeu e falou ‘ó tá chegando’. Aí ele chegou eu falei é o seguinte, uma pessoa ta devendo para você ‘assim, assim, para você, tal’. Ele falou tá. Eu falei quanto que é?
Eu vim aqui acertar a conta que ele tem família, não é um qualquer um, e como ele achou tipo assim, acho que ele viu que estava sem dinheiro pra pagar, ele foi pedir pra mim pra gente ir lá acertar. Aí eu fui, dei o dinheiro na mão. (...)Foi uns dois meses depois que aconteceu essa morte. E daí eu chamei ele, o meu pai, levei lá pra minha casa, falei olha, fica aqui comigo, vamos, assim, me ajudava, eu tenho comércio, ficou lá me ajudando, porque ele não usava assim, até então que eu tenho criança, não é igual ficar, com o perdão da palavra, igual esses viciados ficam (...) E ai eu ainda avisei o Porcão, eu não conheço o nome dele (do Porcão), falei olha, se ele fazer algum dívida com você, tá aqui o meu telefone, você liga pra gente que a gente vem pagar. Não tudo bem, ele (Porcão) me tratou com educação, muito respeito, falou com muita educação, eu o que é certo é certo, não estou aqui pra mentir e nem omitir nada, foi até bem educado. E aí ficou comigo (a vítima) e aí teve um dia que ele voltou pra casa porque a minha tia trabalha e ficava muito longe da onde eu tava a localização pra onde ela tinha começado a arrumar um emprego. Aí eu fui lá um domingo visitar ele, fui embora, uns dois, três dias depois aconteceu isso aí. (...) a minha tia tinha me explicado, essa que acabou de sair, contou que esses meninos entraram lá dentro da casa, arrombaram, levaram as coisas de dentro da casa (...) que era o Paulo Preto e o Porcão e mais outros meninos, e até na morte não foi só esses três, teve mais, só que tem pessoas que foi testemunha, que teve medo, não quis se envolver, não quis se intrometer a gente tá se envolvendo, porque com o perdão da palavra, que Jesus me perdoa, com malandro, assassino, traficante (...)Quando minha tia deu falta dele era uma e pouco da manhã, duas e pouco da manhã e aí ela já saiu desesperada, já saiu assim atrás dele, porque uai, saiu pra comprar um cigarro e não voltou. (...)e aí aquele desespero ela foi para o pronto socorro, foi pra todo lugar e eu e minhas irmãs já chegamos tudo desesperada e caça num mato aqui e caça num mato ali, e veio um senhor e falou pra ela olha, saiu um boato que foi assim, assim, assim, lá no mato. E a minha irmã e ela (a tia) viu dois meninos saindo do mato de onde ele (o corpo da vítima) tava. Elas viram, não foi ninguém que falou
(id.108443586).

O policial civil Marcos Benedito Leite de Sá, que atendeu a ocorrência, descreveu em juízo que obtiveram informações no local dos fatos de que os suspeitos eram Paulo ‘Preto’, Paulo ‘Branco’ e Luis Felipe. Disse ainda que fizeram o levantamento da região em que a vítima foi localizada sem vida e constataram que o corpo foi arrastado de uma quadra para outra. Diante disso, seguiram o rastro deixado pelo corpo e encontraram alguns pertences da vítima um pouco depois da cada do Luis Felipe, sendo que, na frente da casa do Luis Felipe localizaram sangue humano.

Em juízo, os apelantes negaram a autoria do delito. Entretanto, em Plenário do Júri, Paulo Henrique Costa da Silva assumiu integralmente a responsabilidade pela prática do crime de homicídio.

Descreveu que encontrou com a vítima na rua, e que discutiram. Narrou que a vítima estava devendo droga para ele, por volta de mil e quatrocentos reais, que perdeu o controle e por isso teria ocorrido essa fatalidade, tendo empurrado a vítima, ela caiu no chão e bateu a cabeça (relatório de mídia audiovisual id. 108444044).

Por seu turno, o apelante Luis Felipe Nascimento da Silva, em Plenário do Júri, narrou que à época do crime ele estava usando tornozeleira eletrônica; que conhecia a vítima; que o crime de homicídio ocorreu próximo a sua casa; que não sabe dizer o motivo de sangue da vítima estava em frente de sua casa; que a vítima estava lhe devendo dinheiro e por isso fugiu do local após o delito; que era amigo de Paulo Henrique; que a sobrinha da vítima lhe pagou a quantia de trezentos e cinquenta reais; que desligou a tornozeleira quando a polícia invadiu a sua casa (relatório de mídia audiovisual id. 108444037)..

Pois bem. Da análise do caderno processual verifica-se que a versão acerca do modo de execução do crime apresentada pelo apelante Paulo Henrique Costa da Silva demonstra-se dissociada do contexto fático, revelando-se inverossímil, eis que o relatório do laudo de necropsia
(id. 108443569 – pág. 47)
pormenoriza que a vítima foi atingida por instrumento contundente, estando a face da vítima completamente desfigurada, e com escoriações pelo corpo, o que é incompatível com a narrativa do apelante (id. 108443570 – pág. 3).

Da mesma forma, dissonante do conjunto probatório dos autos a narrativa apresentada pelo apelante Luis Felipe Nascimento da Silva, tendo sido encontrado sangue da vítima na porta de sua casa (id. 108443570 – pág. 35), e o relatório de monitoramento eletrônico apontado que se afastou do local do crime após o horário em que a vítima foi assassinada (id. 108443570 – pág. 53).

Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente de que o apelante
Luis Felipe Nascimento da Silva
participou da ação que vitimou Adelino Ribeiro Taques, especialmente considerando os relatos das testemunhas Iraídes Ribeiro Maia e Gécica Loyane Ribeiro Taques.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Do mesmo modo, não há como acatar o pleito subsidiário acerca das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que, o delito teria sido motivado em decorrência de dívidas de entorpecentes, confirmado pelo próprio apelante Paulo Henrique Costa da Silva, bem como por vingança pelo fato da esposa da vítima ter chamado a polícia na ocasião em que os réus invadiram a casa do casal, justificando, desse modo, a primeira qualificadora.

De igual forma, o meio cruel resta inconteste, eis que a vítima foi submetida a sofrimento desnecessário, tendo sido espancada violentamente até a morte, sendo encontrada desfigurada, consoante o laudo de necropsia
(id. 108443569 – pág. 53), vejamos:

Já quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, também não cabe o afastamento da qualificadora, uma vez que a vítima foi agredida e morta por três indivíduos simultaneamente, não lhe sendo oportunizado chance de defesa.

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar os réus pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Entendimento esse em consonância com o Superior Tribunal de Justiça.
In verbis.

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Insurge-se ainda a defesa contra a dosimetria da pena. Por oportuno, colaciono excerto da sentença ora questionada:

“(...)
LUIS FELIPE NASCIMENTO DA SILVA

A culpabilidade do réu é acentuada.

Aproximadamente oito meses antes deste homicídio o acusado Luís Felipe, na companhia de terceiras pessoas e munido de arma de fogo, invadiu a residência da vítima no intuito de receber uma dívida oriunda da aquisição de substância entorpecente.

Reviraram toda a residência, mas não encontraram nenhuma quantia de dinheiro, o acusado e seus comparsas levaram um “tanquinho” de lavar roupa pertencente à esposa da vítima, oportunidade em que proferiram ameaças de morte.

Na noite deste crime a vítima disse para a sua esposa (Iraídes Ribeiro Maia), que não poderiam dormir em casa, pois havia recebido ameaça de morte.

Contudo, mesmo assim a vítima decidiu sair para comprar um lanche e cigarros, oportunidade em que foi abordada pelo acusado e terceiras pessoas, os quais, utilizando instrumentos contundentes, iniciaram uma sessão de espancamento na vítima, principalmente na região da cabeça, o que culminou na sua morte por traumatismo crânio encefálico.

Feito isso, o acusado e terceiras pessoas arrastaram e abandonaram o corpo da vítima numa região de mato alto existente nas proximidades do local do crime.

Como se vê, o crime foi cometido em concurso de agentes, inclusive com a participação de inimputável, com desígnio, premeditação e extrema frieza, o que distancia a conduta do réu da normalidade do tipo penal e impõe uma maior reprovação.

No tocante à exasperação da pena em razão da premeditação, frieza e mediante o concurso de pessoas: “49. A
premeditação
constitui elemento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

(...)

O réu não registra antecedente criminal.

Além deste processo responde uma ação penal pela suposta prática dos crimes de receptação e corrupção de menor, em trâmite na 3a Vara Criminal desta capital, mas que nos termos da Súmula n. 444 do STJ, não pode ser considerada para fins de antecedentes criminais:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime é torpe, consistente na cobrança de dívida oriunda da comercialização de substância entorpecente. Contudo, em face da motivação ter sido reconhecida pelo Conselho de Sentença, para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o “bis in idem”;

As circunstâncias do delito são as descritas no item “culpabilidade” e apesar da brutalidade empregada na prática delitiva, configurou a qualificadora do “meio cruel”, também reconhecida pelo Conselho de Sentença, o que me impede de tecer maiores considerações nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Apesar de ter, supostamente, adquirido substância entorpecente junto ao acusado e terceiras pessoas, é conduta própria de um viciado, que para suprir o desejo de usar a droga acaba colocando a sua vida em perigo;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
, ou seja, acréscimo de 02 anos em face da culpabilidade acentuada do réu.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

(...)

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de três qualificadoras (crime cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) apenas uma deve ser valorada como tal, servindo as outras como circunstâncias agravantes:

(...)

Assim, reconheço as circunstâncias agravantes do recurso que dificultou a defesa do ofendido e do emprego de meio cruel, previstas no artigo 61, incisos II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal, respectivamente, e, em decorrência, elevo a pena em mais 02 (dois) anos,
passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

De outro lado, verifico que o réu era menor de 21 anos na data do fato. Consequentemente, faz
jus
à atenuante tipificada no artigo 65, inciso I, do CP, de natureza preponderante.

Deste modo, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses,
trazendo-a para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que, à míngua de outras causas que possam interferir nesse
quantum,
torno definitiva.

PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

A culpabilidade do réu é acentuada.

Aproximadamente oito meses antes deste homicídio o acusado Paulo Henrique, na companhia de terceiras pessoas e munido de arma de fogo, invadiu a residência da vítima no intuito de receber uma dívida oriunda da aquisição de substância entorpecente.

Reviraram toda a residência, mas não encontraram nenhuma quantia de dinheiro, o acusado e seus comparsas levaram um “tanquinho” de lavar roupa pertencente à esposa da vítima, oportunidade em que proferiram ameaças de morte.

Na noite deste crime a vítima disse para a sua esposa (Iraídes Ribeiro Maia), que não poderiam dormir em casa, pois havia recebido ameaça de morte.

Contudo, mesmo assim a vítima decidiu sair para comprar um lanche e cigarros, oportunidade em que foi abordada pelo acusado e terceiras pessoas, os quais, utilizando instrumentos contundentes, iniciaram uma sessão de espancamento na vítima, principalmente na região da cabeça, o que culminou na sua morte por traumatismo crânio encefálico.

Feito isso, o acusado e terceiras pessoas arrastaram e abandonaram o corpo da vítima numa região de mato alto existente nas proximidades do local do crime.

Como se vê, o crime foi cometido em concurso de agentes, inclusive com a participação de inimputável, com desígnio, premeditação e extrema frieza, o que distancia a conduta do réu da normalidade do tipo penal e impõe uma maior reprovação.

No tocante à exasperação da pena em razão da premeditação, frieza e mediante o concurso de pessoas:

“49. A
premeditação
constitui elemento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

(...)

O réu registra antecedente criminal, visto que definitivamente condenado pelo crime de tráfico de drogas, praticado no dia 30/01/2013, ou seja, antes deste homicídio, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 29/01/2020.

Responde, ainda, uma ação penal pelo crime de ameaça, com violência doméstica, em trâmite na 2a Vara Especializada de Violência Doméstica desta capital, bem como três Inquéritos Policiais, mas que nos termos da Súmula n. 444 do STJ, não podem ser considerados como antecedentes criminais:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime é torpe, consistente na cobrança de dívida oriunda da comercialização de substância entorpecente. Contudo, em face da motivação ter sido reconhecida pelo Conselho de Sentença, para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o “bis in idem”;

As circunstâncias do delito são as descritas no item “culpabilidade” e apesar da brutalidade empregada na prática delitiva, configurou a qualificadora do “meio cruel”, também reconhecida pelo Conselho de Sentença, o que me impede de tecer maiores considerações nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Apesar de ter, supostamente, adquirido substância entorpecente junto ao acusado, é conduta própria de um viciado, que para suprir o desejo de usar a droga acaba colocando a sua vida em perigo;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a
pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
, ou seja, acréscimo de 02 anos em face da culpabilidade acentuada do réu e de mais 02 anos pelos seus maus antecedentes criminais.

(...)

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de três qualificadoras (crime cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) apenas uma deve ser valorada como tal, servindo as outras como circunstâncias agravantes:

(...)

Assim, reconheço as circunstâncias agravantes do recurso que dificultou a defesa do ofendido e do emprego de meio cruel, previstas no artigo 61, incisos II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal, respectivamente, e, em decorrência, elevo a pena em mais 02 (dois) anos,
passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

De outro lado, hoje em plenário o réu confessou a prática do crime. Consequentemente, faz
jus
à atenuante tipificada no artigo 65, inciso III, “d”, do CP, de natureza preponderante.

Deste modo, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses,
trazendo-a para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que, à míngua de outras causas que possam interferir nesse
quantum,
torno definitiva.
(...)
(sic do id. 108444047).

Todavia, não subsiste o pleito de readequação da dosimetria da pena, porquanto, quando presente a incidência de mais de uma circunstância qualificadora, a que não for utilizada para alterar o
quantum
mínimo e máximo da reprimenda em abstrato, deve ser considerada na fixação da pena basilar. O juiz
a quo
, a partir da pena mínima prevista para o tipo, no momento de iniciar o processo dosimétrico pode elevar motivadamente a reprimenda se constatadas circunstâncias desfavoráveis ao condenado, distanciando a pena do mínimo abstratamente previsto.

In casu
, foram apontadas três qualificadoras, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além disso, a premeditação foi reconhecida com circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado, neste sentido temos:

“(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou princípios da proporcionalidade. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, deve ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. 4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). (...) (STJ – HC: 615608 PB 2020/0251999-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)”.

Além disso, não obstante a Defensoria Pública sustente a ausência de comprovação pormenorizada a respeito dos antecedentes do apelante Paulo Henrique Costa da Silva, aduzindo que “
(...) sem uma documentação pormenorizada acerca da vida pregressa do Apelante, a consequência é a impossibilidade do reconhecimento negativo dos antecedentes. (...)”
(sic do id. 108444060 – pág. 18), em consulta ao SEEU, verifica-se que o apelante efetivamente ostenta condenação criminal alcançada pela preclusão maior, consoante executivo de pena n. 2000507-17.2020.8.11.0042, processo n. 3431-79.2013.8.11.0042 (art. 33, caput da Lei n. 11.343/03 - tráfico de drogas), transitado em julgado em 29/01/2020, sendo devida a exasperação do vetor antecedentes, como realizado pela magistrada
a quo.

Entendimento este em sintonia com a jurisprudência deste e. Tribunal, consoante Incidente de Uniformização De Jurisprudência n. 101532/2015:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).”

Quanto ao pleito de readequação da fração utilizada para sopesar as moduladoras, apesar
de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para elevação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor. Nesse sentido, temos o entendimento do c. STJ:

“(...) Para a Jurisprudência deste Superior Tribunal, em relação à dosimetria, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior (AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019). (...) (STJ – HC: 536376 ES 2019/0292310-6, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)”

Assim, entendo que a aplicação da fração de 1/6 é medida proporcional e razoável para exasperação da reprimenda do caso em apreço, não merecendo a sentença qualquer reparo neste ponto.

Por fim, a apelante pretende o
prequestionamento
da matéria, para eventual interposição de recurso nas cortes superiores.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

[2]
FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022